Tribunal: TJES
Processo: 0021745-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021745-67.2020.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDO:
ANTONIO ZELIO DE ALMEIDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
DIREITO À PROVENTOS
CALCULADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES CONTRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES A 80% DO PERÍODO CONTRIBUTIVO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §
3
º, DA CF.

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃ
O. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

Na aposentadoria compulsória, aplica-se

a

média aritmética simples das maiores contribuições correspondentes à 80%
(oitenta por cento)
do período contributivo,
consoante
artigo

40,§1º, II e §§3º e 17º, da
Constituição Federal.

2.

O Superior Tribunal de Justiça definiu em sede de recurso repetitivo (Tema 979) que em relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, não são repetíveis os valores, quando as verbas possuem natureza alimentar e encontra-se presente a boa-fé objetiva do segurado no recebimento das quantias.

3
.
A orientação firmada no Tema 979 apenas se aplica às ações distribuídas, em primeira instância, após a publicação do acórdão, ou seja, a partir de 23/04/2021.

4
.
Em caráter antecedente ao julgamento do recurso repetitivo, o Tribunal da Cidadania já possuía entendimento de que os valores indevidamente pagos pela Fazenda Pública aos seus servidores, em razão de erro, interpretação equivocada ou má aplicação da lei, não devem ser devolvidos ao erário.

5
.
Caso a Fazenda Pública tenha efetuado descontos a título de reposição estatutária como forma de restituição das quantias pagas indevidamente por sua culpa exclusiva, deve ressarcir o segurado.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.
Julgo prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO; julgo prejudicada a remessa necessária, nos termos do Voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0021745-67.2020.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDO:
ANTONIO ZELIO DE ALMEIDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da
sentença
que julgou procedente o pleito inicial, confirmou a decisão liminar,
declara
ndo a inexigibilidade d
o montante de R$ 233.453,75 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, e setenta e cinco centavos), determinando o sobrestamento dos descontos
e
condenando o requerido/apelante na restituição, de forma simples, dos valores descontados, corrigidos pelo INPC desde o efetivo desconto até a citação, acrescidos de juros a partir de então com base nos índices da caderneta de poupança. Além da restituição das custas iniciais e honorários conforme valores apurados na fase de liquidação.

P
ois bem
.
E
xtrai-se do
artigo 40, §3º, da Constituição Federal,
vigente à época da aposentadoria imposta ao Apelante, a seguinte redação:

§3º
Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201,
na forma da lei
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

O referido parágrafo do texto constitucional foi regulamentado pelo
art. 1º, da Lei 10.887/2004,
nos seguintes termos:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no
§ 3º do art. 40 da Constituição Federa
l e no
art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,

será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência
.

N
o caso em
apreço
, o
apelado foi afastado do seu cargo a partir de 13/06/2014, quando atingiu 70 (setenta) anos de idade, percebendo os proventos integrais na ordem de R$ 12.419,10 (doze mil, quatrocentos e dezenove reais e dez centavos), até a publicação do ato de concessão da aposentadoria em 12/04/2016, quando foi implementado o pagamento proporcional, e iniciada a reposição estatuária,
vez que deveria ter percebido proventos na forma proporcional desde seu afastamento em 2014.

Conforme já exposto acima, é
expressa a previsão da lei,
ao tempo da aposentadoria do
recorrido
, q
uanto à aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições correspondentes à 80% do período contributivo.

N
estes termos,
já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

[...]
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, assim como
a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção
, a pensão igualmente se regula pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor.
Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum.

[...]
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 024170045207, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022
)

[...]

2. A concessão de benefício previdenciário é regido pelo princípio tempus regit actum, ou seja, o deferimento de qualquer benefício previdenciário deve ser regido pela legislação vigente ao tempo em que foram preenchidos os requisitos para a sua concessão.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090159385, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)
2.
A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, a quem compete guardar a interpretação da CRFB/88, estabelece que a jurisprudência da Suprema Corte é sólida no sentido de que a aposentadoria é regida pela legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício.
Precedentes. A mudança de parâmetro etário trazida pela EC nº 88/2015 não retira a condição de ato jurídico perfeito de aposentação compulsória, levada a efeito em momento pretérito. Precedentes (MS 34407 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 01/09/2017, Processo Eletrônico DJe-210 Divulg 15-09-2017 Public 18-09-2017). 3. Recurso conhecido mas desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 037160001055, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018

Adiante, n
ão desconheço o entendimento consolidado no
Tema 1.009, do STJ,
segundo o qual: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo
(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração,
estão sujeitos à devolução,

ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
”

O
Superior Tribunal de Justiça
fixou,
em sede de recurso repetitivo (Tema 979),
a seguinte

tese: “
Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
.

C
ontudo,
entendo que agiu com acerto o d. Juízo na r. sentença,

pois
os temas supracitados,
de observância obrigatória na forma do artigo 927, III, do CPC,
tiveram modulação de efeitos, no sentido de que “
somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”,
ou seja, 23/04/2021.

Ante
o ajuizamento da presente ação em 15/12/2020,
não está atingido pelos temas supracitados.

Outrossim, o apelante
não apresentou prova idônea e suficiente que desconstituísse a presunção de boa-fé da parte recorrida. E no caso em questão, não houve interferência da parte autora
no resultado do pagamento a maior por quase 2 (dois) anos

pelo Instituto de Previdência.

Nesses termos, n
ão há que se falar em
reposição estatuária pelos valores pagos a
o ser
vidor,
como pretende o recorrente
. Quanto ao tema,
já decidiu este Órgão Fracionário:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1
A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não restar demonstrada a má-fé do servidor.
2. Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100242825, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE NÃO É MOTIVADA POR MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO À PROVENTOS PROPORCIONAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1º, I, DA CF. DESCONTO DE PROVENTOS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PAGAMENTO À MAIOR POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. I. A aposentadoria por invalidez fundada na constatação de doença que não se enquadra na listagem das moléstias que autorizam o afastamento com proventos integrais, deve ocorrer com cálculo proporcional ao tempo de serviço.
II. O Superior Tribunal de Justiça definiu em sede de recurso repetitivo (Tema 979) que em relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, não são repetíveis os valores, quando as verbas possuem natureza alimentar e encontra-se presente a boa-fé objetiva do segurado no recebimento das quantias. III. A orientação firmada no Tema 979 apenas se aplica às ações distribuídas, em primeira instância, após a publicação do acórdão, ou seja, a partir de 23/04/2021. IV. Em caráter antecedente ao julgamento do recurso repetitivo, o Tribunal da Cidadania já possuía entendimento de que os valores indevidamente pagos pela Fazenda Pública aos seus servidores, em razão de erro, interpretação equivocada ou má aplicação da lei, não devem ser devolvidos ao erário. V. Caso a Fazenda Pública tenha efetuado descontos a título de reposição estatutária como forma de restituição das quantias pagas indevidamente por sua culpa exclusiva, deve ressarcir o segurado.
VI. Recurso conhecido e improvido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0046178-82.2013.8.08.0024. de minha relatoria. Data: 23/08/2023).

Ademais, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça,
nos casos em que descabe a reposição ao erário, a determinação de restituição dos valores porventura já descontados do servidor "
é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido
" (2ª T., REsp 1.758.037/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 27.032019).

Por fim, q
uanto aos índices de correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Art. 1.036 CPC/15), fixou entendimento de que as condenações, impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso

e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença tal como proferida.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

D
eixo de
majorar os
honorários advocatícios,
ante a necessária apuração dos valores em liquidação de sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua inteireza, o voto exarado pelo relator.